Tribunal: TJMT
Processo: 1000371-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000371-61.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (ADVOGADO), HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (IMPETRANTE), MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA - CPF: 893.242.341-53 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GENILSON SILVA AMARAL - CPF: 073.814.631-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DOS SANTOS SOUZA - CPF: 068.434.051-85 (TERCEIRO INTERESSADO), N. B. D. O. P. - CPF: 066.026.241-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE
– PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA
– 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECIS
ÃO
QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA D
A
PACIENTE

–
INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO
SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, PARA ASSEGURAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA SALVAGAURDAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
–

EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA
APREENDIDA
, TUMULTO NO PROCESSO INVESTIGATÓRIO E AUSÊNCIA DO DISTRITO DA CULPA

–
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4
.

PREDICADOS PESSOAIS D
A
PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGI
MENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5.
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – ALEGAÇÃO DE QUE A PACIENTE É IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DOS FILHOS E NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO – INVIABILIDADE – FILHOS MAIORES DE 12 ANOS E INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM E/OU INDIQUEM A DOENÇA OU O TRATAMENTO PRESCRITO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ATUAL ESTADO DE SAÚDE DA PACIENTE – 6. ALEGAÇÃO DE
ABUSO DE AUTORIDADE POR EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA DA IMAGEM – NÃO CONSTATAÇÃO PRIMO OCULI – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS FATOS AO CRIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–

7
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência d
a
paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois,
a sua
utilização para tal finalidade.

2.
Tem-se por fundamentada a decretação da prisão preventiva d
a
paciente, a bem da ordem pública,
em razão da
expressiva quantidade de entorpecente
apreendido; para resguardar a instrução processual, diante da informação falsa prestada na fase investigativa; e para assegurar a aplicação da lei penal em decorrência de suposta tentativa de evasão do distrito da culpa
, a revelara prese
nça dos requisitos previstos noart
. 312 do Código de Processo Penal.

3
.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas
à prisão,elencadas no art. 319
do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pel
a
paciente
, bem como as suas condições pessoais,
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria
m
suficiente
s
.

4
.Os predicados pessoais d
a
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente
s
os requisitos autorizadores da custódia cautelar
elencados no art. 312, do Código de Processo Penal
.

5.
É inviável a concessão da prisão domiciliar à paciente, sob o argumenta de que necessita de tratamento médico especializado em razão do acometimento de doença grave, na medida em que não foram juntados nestes autos qualquer laudo médico que demonstre seu atual estado de saúde, tampouco a impossibilidade de ser feito o tratamento a que precisa ser submetida no estabelecimento prisional onde se encontra.

Ademais, a orientação do Supremo Tribunal Federal exposta no julgamento do
Habeas Corpus
n. 143641/SP, não autoriza a conversão imediata/automática da prisão preventiva em domiciliar para todas as presas que tenham filhos. Ao contrário, estabelece alguns critérios
e
possibilita o juiz a excepcionar a regra. Destarte, no caso em apreciação, em uma análise perfunctória a partir dos parcos documentos
juntados neste

writ
, não há comprovação quanto à imprescindibilidade da presença da paciente no lar para os cuidados dos seus filhos maiores de 12 anos de idade.

6.
Não se constata a exposição da paciente há circunstância vexatória porquanto
sua imagem não foi exposta nas mídias sociais. Noutro giro, caso entenda que a conduta do agente de segurança ou dos meios de comunicação responsáveis pela divulgação da matéria jornalística extrapolaram alguns direitos constitucionais que lhe são inerentes, deverá levar os fatos a conhecimento do Ministério Público [haja vista os crimes contidos na Lei de Abuso de Autoridade serem de ação pública incondicionada – art. 3o, da Lei n. 13.869/2019] e/ou buscar na esfera competente a devida compensação [ação por indenização de danos morais, etc.].

7
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
a
advogad
a

Hingritty
Borges
Mingotti

em favor de
Maria Aparecida Souza da Silva
, apontando como autoridade coatora o Ju
ízo
da
Vara Única da Comarca de
Tapurah
/
MT.

Colhe-se desta impetração que
a prisão preventiva da paciente foi decretada
no dia
16 de dezembro de 2022, no bojo da representação autuada sob o n.
1001922-77.2022.8.11.0108
, pela prática, em tese, do
s
delito
s
de tráfico de drogas
e associação para tal finalidade
, capitulado
s
no
s

art
s
. 33,
caput
,
e 35,
da Lei n. 11.343/06, por ter
, em tese, participado ativamente do transporte de
175kg (cento e setenta e cinco quilos) de cloridrato de cocaína
,
cujo ato
redundou na
propositura da Ação Penal n. 1000015-67.2023.8.11.0032
.

Sustenta
a
impetrante que, embora não seja o momento de ent
r
ar no mérito, a
versão que imputa a traficância
à
paciente não ficou evidente, destacando que
quem transportava a droga, de fato, era um funcionário seu,
por
cuja conduta não pode se responsabilizar, consignando,
outrossim
, que nada de ilícito foi encontrado
com ela
.

Afirma que a autoridade acoimada de coatora determinou a prisão preventiva d
a
paciente em decisão carente de fundamentação idônea
acerca do seu
periculum
libertatis
, eis que se reportou a conceitos jurídicos indeterminados e não apontou os elementos concretos autorizadores da sua decretação para a garantia da ordem púbica;
esclarecendo
, ademais, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; bem como, que
não ficou
evidenciada a impossibilidade de substituição da medida extrema por cautelares alternativas
.

Registra que
a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é primária, tem residência fixa, é empresária e mãe
/provedora de dois adolescentes “
ambos são sustentados pela mãe, com quem residem, e a paciente estando presa, não terão mais como oferecer a subsistência de seus filhos, que ainda não possuem vínculos trabalhistas
”.

Assevera que
a paciente
foi vítima de abuso de autoridade por parte dos policiais condutores da investigação e cumprimento de ordem de prisão, que expuseram injustificadamente sua imagem pessoal
nas mídias sociais, circunstância que, no seu entender, gerou constrangimento ilegal, pois “
no artigo, §1° do art. 1° da Lei de Abuso de Autoridade prevê que as condutas descritas na Lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal
”.

Aduz

que a paciente sofre de
artrite reumatoide (CID 10-M05.9)
, razão pela qual faz jus à conversão da sua prisão preventiva em domiciliar
,
eis
que
a
“
condição de saúde do Paciente não é/será devidamente assegurada pelo complexo penitenciário, ao contrário, encontra – se em risco, dado aos casos positivos de COVID recorrentes, de forma que a sua permanência no regime mais gravoso se mostra por completo inviável e muito gravoso
”.

Forte nas razões acima consignadas
pleit
e
ou
, liminarmente,
a revogação da sua prisão preventiva, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas
;
bem como

a
conversão da sua prisão preventiva em domiciliar; e, no mérito, a confirmação da medida de urgência
por ventura deferida
.

O pedido de urgênc
ia foi indeferido
pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri, durante o plantão judiciário,

por intermédio das
razões encontradiças no ID
154954655
.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no I
D
155300679
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer
que se encontra
no ID

155586176
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser destacado que
a tese da negativa de autoria do tráfico de drogas
–

porquanto a
paciente não foi flagrada na posse de entorpecente e não pode ser responsabilizada pelos atos do seu funcionário
–
,

não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do
entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos
visando ao afastamento da conduta criminosa imputada
ao agente

não podem ser objeto de análise nesta oportunidade
,
uma vez
a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.
”

Sendo assim, o envolvimento ou não d
a
paciente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal,
bastando,
para justificar a prisão cautelar, que a haja aprova da materialidade e indícios de
autoria,
o que estão
d
emonstrados
nestes autos,
conforme se infere deste
s
trecho
s

do relatório policial que embasou a decretação da prisão preventiva da
favorecida
:

[...]

Conforme a denúncia anônima, uma terceira pessoa teria buscado os suspeitos em um
veículo

Hyundai, i30, de cor prata
, e seguiram sentido de Lucas do Rio Verde. Diante disso, os policiais

se
dirigiram até o posto de combustível para verificar as informações, mas não encontraram

nenhum responsável ou os citados suspeitos.

Considerando a direção em que os suspeitos teriam tomado, a equipe policial entrevistou um

caminhoneiro que vinha daquele sentido e, ao ser questionado se teria visto algo estranho pelo

trajeto, ele avisou que viu uma
caminhonete VW/
Amarok
, de cor branca,
estacionada nas

proximidades da rodovia, rumo a uma fazenda.

Desta forma, os policiais se deslocaram até o local apontado e logo avistaram o citado veículo

com as mesmas características. Na ocasião, eles anunciaram a presença policial e, em seguida, a

suspeita Maria Aparecida de Souza
Ksiozek
saiu da caminhonete em questão. De pronto,

verificou-se um forte odor de entorpecente, mas com ela e no veículo nada fora encontrado.

Em entrevista policial, a suspeita
demonstrou grande nervosismo
com a abordagem dos

agentes da lei. Ao ser questionada o que estava fazendo dentro da caminhonete, por volta das

00h30min, limitou-se a dizer que seu funcionário Genilson Amaral utilizava o veículo quando este

veio a apresentar problemas mecânicos e, após ela ser chamada por ele, dirigiu-se até o local

com seu carro, modelo
hyundai
I30, de cor prata. Segundo ela, emprestou seu próprio carro para

Genilson seguir viagem até uma fazenda próxima a Sinop/MT.
Ademais, "Cida" não soube

explicar o cheiro de droga e o motivo de seu funcionário (motoboy na sua empresa de

delivery) ter se deslocado durante a madrugada primeiro com uma caminhonete de luxo e,

depois, com seu próprio carro para uma fazenda em Sinop/MT.

Em seguida, os policiais identificaram que a
Amarok
, de cor branca, é da empresa "M.
norte"
, e

havia sido locada por Maria Aparecida.

Diante da elevada suspeita que "Cida" teria dado suporte ao tráfico ilícito de drogas, ela foi

convidada a ir até a Delegacia de Polícia para o registro da Ocorrência.

Ressalta-se que, durante a madrugada, os
Policias
Civis, ao entrarem em contato com os diversos

pedágios da região,
conseguiram identificar que o veículo modelo I30, de cor prata, teria

tomado o rumo de Cuiabá/MT, ao invés de Sinop/MT. Como se verá adiante, "Cida" tentou

enganar os policiais ao apresentar informações falsas sobre o destino do seu funcionário

e, assim, evitar que a elevada carga de droga transportada em seu veículo fosse
interceptada pelas forças policiais.
[...]

Negrito
s
no original

(ID 154952651)

De outro prisma, no
que diz respeito à ausência de fundamentação
da decisão

que
decretou a prisão preventiva da paciente
, bem como à falta dos requisitos leg
ais autorizadores à prolação do referido édito
jud
icial
, é imperioso consignar que essas teses
também
não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da

sua
custódia provisória
:

a garantia da ordem pública,
em razão da grande quantidade de droga apreendida
.

A
propósito
, eis a
fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau
quando da prolação do
referido
ato decisório
:

[...]

Trata-se de representação formulada pela autoridade policial do município de

Tapurah
/MT em desfavor de
MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA
, objetivando

a decretação da sua prisão preventiva e quebra do sigilo de dados telefônicos.

Inicialmente, importante esclarecer que embora a autoridade policial tenha

nomeado a investigada como MARIA APARECIDA SOUZA KSIOZEK, de acordo

com seus dados de identificação e outros feitos em que foi ouvida, seu nome

correto é MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA

Pois bem, feita essa ressalva, passo à análise da representação.

Em síntese, narra a representação que no dia 06/12/2022 a
policia
civil recebeu

uma denúncia anônima informando que próximo ao posto
Groslândia

haviam
dois

rapazes em atitudes suspeitas. De posse dessa informação se dirigiram ao local e,

próximo do ponto informado, localizaram a investigada dentro de uma camionete

parada às margens da rodovia.

Ao se aproximarem, a polícia sentiu forte odor de substância entorpecente vindo de

dentro do veículo. Em entrevista com a investigada, que demonstrou grande

nervosismo, esta relatou que havia alugado a camionete
Amarok
e posteriormente

entregue para seu funcionário GENILSON AMARAL, pois esse iria para uma

fazenda próxima a Sinop. Porém, no caminho
veiculo
veio a apresentar problemas,

razão pela qual GENILSON pediu socorro para a investigada. Diante disso, MARIA

APARECIDA se deslocou até onde estava o seu funcionário e emprestou seu

veículo Hyundai I30, de cor prata, para que GENILSON seguisse viagem.

Assevera que a investigada “
não soube explicar o cheiro de droga e o motivo de

seu funcionário (motoboy na sua empresa de delivery) ter se deslocado durante a

madrugada primeiro com uma caminhonete de luxo e, depois, com seu próprio

carro para uma fazenda em Sinop/MT
.”

Relata que diante da suspeita de estarem diante do crime de tráfico de drogas,

ainda durante a madrugada os
Policias
Civis entraram em contato com os diversos

pedágios da região e conseguiram identificar que o veículo da investigada teria

seguido rumo de Cuiabá/MT, ao invés de Sinop/MT, como havia dito MARIA

APARECIDA.

Diante dessas informações, a polícia contatou a Polícia Rodoviária Federal, Polícia

Judiciária Civil de Rosário Oeste e Polícia Militar, daquela região, para informar

sobre a fundada suspeita de transporte ilícito de drogas, sendo que lograram êxito

em abordar o veículo.

Dentro do carro estavam GENILSON SILVA AMARAL (funcionário da investigada),

MARCOS DOS SANTOS SOUZA (suspeito de envolvimento com o tráfico e

homicídios nesta comarca) e NATALIA BIANCA DE OLIVEIRA (menor de idade e

namorada de MARCOS).

Em revista realizada no veículo I30, foram encontrados 160 tabletes de substância

análoga a cloridrato de cocaína, com peso aproximado 175 kg.

Informa a autoridade policial que diante da prisão do seu funcionário, usando seu veículo para transportar exorbitante quantidade de drogas, diligenciaram para

localizar a investigada, porém não foi mais encontrada.

Acrescenta que este já é o segundo funcionário de MARIA APARECIDA que é

preso envolvido com os crimes de roubo, tráfico e organização criminosa.

Ademais, no celular de um dos seus funcionários que foi preso pelo crime de roubo,

foi localizado mensagens que denotam o envolvimento da investigada com um dos

líderes da facção Comando Vermelho desse estado.

Em razão de todo o exposto, entende a autoridade policial que a investigada está

diretamente envolvida com os crimes aqui relatados, em especial com o transporte

dos 175 quilos da substância cloridrato de cocaína.

Ao final pede pela:

“
4.1 A PRISÃO PREVENTIVA
, da pessoa a seguir qualificada, de acordo com o comando vazado

nos artigos 311 e ss. do Código de Processo Penal:

4.1.1 MARIA APARECIDA SOUZA KSIOZEK, vulgo "Cida"
, filha de
Aldenir
Andrade Souza da

Silva e Benjamim
Possdonio
da Silva, nascida no dia 27/11/1974, CPF no 89324234153, e RG no

9247521.

4.2. AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS E AUTORIZAÇÃO DE ACESSO, EXTRAÇÃO E

ANÁLISE DE CONTEÚDO DOS APARELHOS ELETRÔNICOS
que porventura venham a ser

apreendidos quando de sua prisão, mediante análise prévia a ser realizada pelos agentes da

Polícia Civil, evitando que a demora na análise pela perícia oficial esvaia a relevância das provas

para a persecução penal, e, sendo o caso, posterior remessa ao Núcleo de Inteligência da Polícia

Civil em Nova Mutum para realização de relatório policial determinado por esta Autoridade

Policial. Consigna-se que
as características do aparelho eventualmente apreendido será

comunicado via Ofício para a expedição do respectivo mandado de quebra de sigilo de dados.

Além disso,
REPRESENTA-SE
, também, pelo afastamento do sigilo de dados e autorização de

acesso, extração e análise de conteúdo do aparelho
IPHONE 12, de cor branca, número de

série DV6H30J60F0Y
, apreendido quando da tentativa de prisão em flagrante de Maria

Aparecida. Ressalta-se que por se tratar de aparelho bloqueado com senhas, torna-se impossível

informar o IMEI respectivo.

Por fim, considerando que o Código de Processo Penal não disciplina a utilização de prova

emprestada, com fundamento no artigo 372 do Código de Processo Civil,
REPRESENTA-SE

pela autorização do compartilhamento de elementos de informação (relatório policial anexo)

produzidos no bojo dos Inquéritos Policiais de n.o 84/2022 e 89/2022 com o presente

procedimento investigativo, a fim de poder aproveitar o
encontro fortuito de provas que apontaram
a relação de Maria Aparecida com a facção criminosa "comando vermelho".

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pelo deferimento dos pedidos

(ID 106399313).

É o necessário relatório.

Passo a decidir.

DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA

Não é novidade que após a promulgação da Constituição Federal de

1988 a regra é a liberdade; a segregação cautelar, por sua vez, é medida

excepcionalíssima, reservada apenas para os casos que a lei expressamente

prevê.

O art. 5o, LXVI, da CR/88, preceitua que “ninguém será levado à

prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem

fiança”.

O art. 312 do Código de Processo Penal autoriza a decretação da

medida preventiva como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por

conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. O

artigo 313 do Código de Ritos, a seu turno, traz as hipóteses em que é possível a

decretação da medida excepcional:

[...]

Analisando os autos, percebe-se concretamente a presença dos

requisitos autorizadores da segregação cautelar suficientes a justificar a prisão

preventiva.

Ab
initio
, cumpre assinalar que os Códigos, Penal e de Processo

Penal, assim como qualquer outra norma infraconstitucional, devem ser

interpretados à luz da Carta Magna e seus dogmas, dentre os quais o princípio do

estado de inocência que, nela insculpido, impede seja alguém considerado culpado

antes de condenação criminal definitiva.

Não ofende esse princípio a prisão processual fundada no instituto da

necessidade, isto é, estando presentes os pressupostos autorizadores
–
insculpidos

no art. 312 do digesto processual penal - para a custódia cautelar. É que a

presença de qualquer desses pressupostos implica conveniência de interesse

público para a manutenção da prisão provisória. Aí reside o princípio da

necessidade.

In
casu
, há veementes indícios de que a representada tenha

participação no transporte dos 175 quilos de cloridrato de cocaína, o que, aliado a

outros fatores a seguir expostos, põe em situação lesiva a segurança pública,

desequilibrando o tecido social.

No caso em tela, observa-se que a representada foi a responsável por

alugar e pagar o veículo que, ao que tudo indica, inicialmente transportou a

exorbitante quantidade de entorpecentes apreendidos na comarca de Jangada/MT.

As imagens de ID 106050812 - Pág. 6/11, comprovantes de

pagamento de
IDs
106050813 - Pág. 15/16 e contrato de aluguel de ID 106050814,

demonstram que a investigada participou ativamente do aluguel da camionete

Amarok
, inclusive arcando com o custo, e posteriormente quando o veículo

apresentou problemas no meio do deslocamento, cedeu seu próprio carro para a

conclusão do transporte dos entorpecentes.
Ademais, a
investigada mentiu para os

policiais sobre o destino que seu funcionário havia tomado
.

Importante observar que MARCOS DOS SANTOS SOUZA, preso

juntamente com GENILSON transportando as drogas no veículo da investigada, é

suspeito de ter participado, recentemente, de um bárbaro crime de homicídio

ocorrido na comarca de
Tapurah
, ao que tudo indica, motivado pelo conflito de

facções criminosas.

Não bastasse, quando da prisão de MAX ALVARENGA SANTOS

(outro funcionário de MARIA APARECIDA, preso pelo crime de roubo, em tese,

encomendado pelo Comando Vermelho) foi localizado em seu celular uma

conversa dele com a investigada onde
esta
estava tentando manter contato com o

vulgo SICREDI, um dos possíveis líderes do Comando Vermelho neste estado.

Nas mensagens MARIA APARECIDA diz (ID 106050813 - Pág. 12):

“CIDA: (áudio) Max, bom dia é a CIDA, eu queria que você entrasse em contato

com o RED (SICREO ROBSON JARDIM), fala pra ele que eu quero falar com ele,

pois se caso ele não querer falar comigo
ai
você já me fala. Mas... é... diz pra ele

que eu preciso falar com ele, aí se você
ver
que ele não quer falar comigo você

me diz que ele não quer falar comigo e pergunta quanto que eu
tõ
devendo pra

ele, se eu
tõ
devendo alguma coisa pra ele ou ... sei lá. As vezes
tô
devendo
alguma coisa e ele não quer falar, mas eu preciso falar com ele”.

Ademais, após esses fatos, existe a informação de que a investigada

evadiu do distrito da culpa, conforme noticiado no boletim de ocorrência no

2022.335849 (ID 106050812 - Pág. 3).

Analisando a dinâmica dos fatos, verifico que a suspeita
esta

profundamente envolvida com os crimes de tráfico, associação para o tráfico e

organização criminosa, razão pela qual não reúne condições pessoais hábeis a

demonstrar que solta não tornará a delinquir, uma vez que diante da análise do

modus operandi, é de fácil constatação a sua patente ousadia.

Importante frisar que, ao que tudo indica, recai também sobre a

investigada a autoria do transporte de entorpecentes avaliados em R$ 3.000.000,00

(três milhões de reais), bem como sua ligação direta com suspeitos de assassinato,

roubo e líderes da facção criminosa Comando Vermelho.

Assim, resta sobejamente demonstrado o seu periculum
libertatis
.

Em se tratando de crimes desse jaez, é certo que não há forma de

reparação, de modo que faz crescer não apenas a violência urbana, mas também a

sensação de impunidade que será gerada e fortalecida, caso não haja pronta

resposta da Justiça.

Neste caso entendo que a gravidade concreta do delito e a sua

repercussão na sociedade evidenciam a insegurança gerada no meio social, ainda

mais nessa comarca que enfrenta atualmente onda de violência ocasionada pela

prática de crimes contra o patrimônio, tráfico e homicídios.

Assim, resta sobejamente demonstrado o seu
periculum
libertatis
,

uma vez que, diante de sua conduta, percebe-se em risco a ordem pública, bem

como a garantia da aplicação da lei penal, considerando a informação de fuga da

investigada.

À vista de tudo isso,
a
medida que ora se impõe é a decretação da

prisão preventiva, já que conforme bem explicado alhures a
acoimada não faz jus à

fixação de medidas cautelares diversas da prisão, eis que sua liberdade é um sério

risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

A respeito do tema, Eugênio Pacelli de Oliveira ensina que:

[...]

Acrescenta-se que não há violação ao princípio de presunção de

inocência. Este princípio não impede que medidas sejam aplicadas ao suspeito,

mesmo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estas

sejam de cunho cautelar, necessárias e provisórias, como é o caso em comento.

Mercê de tais considerações,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
MARIA

APARECIDA SOUZA DA SILVA,
nascida em 27/11/1974, inscrita no CPF sob no

893.242.341-53, filha de
Aldenir
Andrade Souza da Silva e Benjamim
Possidonio
da Silva, a fim de garantir a ordem pública, conveniência da instrução

criminal e aplicação da lei penal, o que faço com fundamento nos artigos 312 e 313,

inciso I, do Código de Processo Penal.

[...]
(ID
154952651
)

Destacamos.

V
erifica-se
, pois,

da decisão acima parcialmente transcrita, que a prisão preventiva da paciente foi decretada para a garantia da ordem pública, para resguardar a instrução criminal, como
também
para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o juízo de primeiro grau demonstrou satisfatoriamente a presença do
periculum
libertatis
.

Isso porque,
conforme consta
na decisão impugnada
,
a paciente, em tese, estaria envolvida no transporte de
expressiva quantidade de entorpecente – 175kg de cocaína – avaliados em aproximadamente R$ 3.000.000.,00 (três milhões de reais), sendo responsável pela locação
da caminhonete
utilizad
a

por seu funcionário n
a empreitada delitiva
;
e, quando
o veículo
apresentou defeito, tratou de prontamente
substitui-l
o
p
or
outro
de sua proprieda
de
.

C
om relação
à
apreensão de quantidade expressiva
ou variedade
de estupefacientes, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25, com a seguinte redação:
“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva, não havendo, pois, como se falar em violação à Constituição Federal, ao Código de Processo Penal ou à Convenção Americana de Direitos Humanos
.
”

Se isso não bastasse, o magistrado ainda consignou que a paciente, quando flagrada pelos policiais na rodovia com a caminhonete sem defeito, em tese, tentou ludibriar os agentes da lei acerca do paradeiro do seu veículo, conduzido por seu funcionário, no qual se encontrava o entorpecente apreendido, razão pela qual sua reclusão se faz necessária para resguardar a instrução processual.

Além disso,
também
foi

asseverado
pelo juízo de primeiro grau que a paciente tentou
dificultar a aplicação da lei penal ao se ausentar do distrito da culpa logo após os fatos, dificultando a diligência de cumprimento do mandado de prisão expedido contra sua pessoa.

Daí por

que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada comogarantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou paraassegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Destacamos

Por conseguinte,
embora não se possa
esquecer
que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
à
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
,
para resguardar a instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
.

Além do mais, d
eve ser registrado

que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
.
Logo,
p
or disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas,
a
paciente
estaria envolvida em organização criminosa voltada
a

pratica
do comércio
malsão, transportando expressiva quantidade de cocaína
,circunstânciaque revela a sua periculosidade.

Diante disso
, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Pen
al, porque as circunstâncias do delito
, em tese, praticado pel
a
paciente e

suas
condições pessoais
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

De mais a

mais
, embora
a
impetrante tenha alegado que
a
paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário
asseverar
que
, ainda se tal afirmação fosse verdadeira,
tais atributos não teriam
o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Noutro giro
, a despeito de
a
impetrante afirmar que
a
paciente faz jus à substituição da sua prisão preventiva por domiciliar
por ser mãe de duas adolescentes
para que possa receber tratamento médico adequado por ser portador
a
de
artrite reumatoide soropositiva não especificada
, tem-se que o caso em apreciação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 318 do Código de Processo Penal abaixo transcrito:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I -
maior
de 80 (oitenta) anos;

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV -
gestante
;

V -
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, excepcionalmente, pode-se conceder ao preso cautelar o benefício da prisão domiciliar,
entre outras hipóteses,
desde que demonstrado que
é mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos e/ou
portador de doença grave e a impossibilidade de se prestar a devida assistência médica no estabelecimento penal em que se encontra recolhido
.

Todavia,
a
impetrante não trouxe para estes autos qualquer documento demonstrando a atualidade do estado de saúde d
a
paciente, uma vez que ressai da prova pré-constituída
que foi juntada na impetração tão somente um receituário médico – datado de 27.5.2021 –, informando que ela está afastada do “trabalho de digitação” devido a um quadro de artrite reumatoide (CID 10-M05.9)
.

C
ontudo, não há informações de que a saúde
da favorecida

se
encontra debilitada, tampouco que seu tratamento não possa ser ministrado no local onde
está
encarcerada provisoriamente.
Logo, não existe laudo médico que indique quais moléstias acomete

a
beneficiária

em data presente
; qual o tipo de tratamento a que precisa ser submetid
a
; tampouco prova escrita de que não pode ser tratad
a
pelo sistema de saúde penitenciário onde se encontra
custodiada
.

Por óbvio, este relator não questiona o fato de a paciente necessitar de acompanhamento médico, porquanto este é um direito garantido constitucionalmente a qualquer pessoa,
uma vez que
na elaboração deste voto apenas levou em considerando que a impetrante não demonstrou documentadamente o constrangimento ilegal sofrido pela
favorecida
em razão das doenças que enfrenta, bem como do respectivo tratamento.

Em relação
à afirmação de que a paciente é indispensável aos cuidados dos seus filhos menores de idade [um com 16 e outra com 17,
a fim de se evitar delongas desnecessárias,
transcreve-se as informações prestadas pelo juízo de primeiro grau:
“
Ademais, este magistrado não pode ignorar o fato de ter decidido recentemente em ação de exoneração e revisional de alimentos em que a paciente é parte (1001704-49.2022.8.11.0108), onde consta a informação de que a menor JENIFFER SILVA ROCHA encontra-se convivendo matrimonialmente, não residindo
mais na casa da genitora, e o menor CARLOS EDUARDO KSIOZEK, em razão de conflitos com a genitora, sempre busca amparo do genitor e sua ‘tia Rose’
”.

Como se sabe,

a orientação do S
upremo
T
ribunal
F
ederal
exposta no julgamento do
Habeas Corpus
n. 143641/SP, não

autoriza a conversão imediata/automática da prisão preventiva em domiciliar para todas as presas que tenham filhos. Ao contrário,

estabelece alguns critérios
e

possibilita
o
juiz a excepcionar a regra.
Destarte, no caso em apreciação,
em uma análise perfunctória
a partir dos parcos documentos
juntados neste

writ
,
não há
comprovação quanto à imprescindibilidade da

presença da paciente no lar para os cuidados dos seus filhos.

Por derradeiro,
e
m relação à tese de que a paciente teve sua privacidade, intimidade e outros direitos

constitucionais violados pela forma
como o
inquérito policial foi conduzido,
da análise dos
elementos coligidos
nesta ação mandamental
,
a priori
, não se infere
que ela

tenha sido exposta a situação vexatória.

E tais afirmações têm consistência, eis que, a
o reverso do alegado, a paciente não teve seu nome divulgado nas publicações realizadas pela

Polícia Judiciária Civil
.

E

nas
foto
s

nas quais
é possível visualizá-la – que
foram
apresentada
s
na reportagem e no perfil do

investigador de polícia – não é possível visualizar seu rosto, haja vista que, na primeira imagem seu rosto foi desfocado e na segunda
,
ela
está de costas (
ID

154940195

,

p. 11/13
)
.

A propósito, v
eja
m
-se
as fotografias
da paciente
:

No entanto
, caso entenda que a conduta do agente de segurança ou dos meios de comunicação

responsáveis pela divulgação da matéria jornalística extrapol
ou
alguns direitos constitucionais que lhe são inerentes, deverá
, a paciente por intermédio de sua defesa técnica,
levar

os fatos a
o
conhecimento do Ministério Público
, pois
os crimes contidos na Lei de Abuso de Autoridade
são processados por intermédio de
ação
penal
pública

incondicionada – art. 3
o
, da Lei n. 13.869/2019
,
e/ou buscar na esfera competente a devida compensação [ação por indenização de

danos morais etc.].

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Maria Aparecida Souza da Silva
;
por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023